Tribunal: TJBA
Processo: 0501858-46.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501858-46.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Mauricio Ferreira Leal Advogado(s): Defensor Público Bel. Guilherme Zuanazzi APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA. AUTORIA EVIDENCIADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA À LUZ DO TEMA 1.262/STJ. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA, À VISTA DA SÚMULA 231/STJ. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por MAURÍCIO FERREIRA LEAL contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa, em razão de ter guardado 19 (dezenove) buchas de maconha e 20 (vinte) pedras de crack encontradas em pochete localizada em construção abandonada, após abordagem policial motivada por denúncia de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para absolvição ou para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do Tema 1.262/STJ; (iii) determinar se é possível reconhecer a atenuante da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de tráfico se comprova por laudos de constatação provisória elaborados por perito oficial em procedimento equivalente ao laudo definitivo, em conformidade com o entendimento do STJ que admite, excepcionalmente, essa forma de prova quando dotada de igual grau de certeza. 4. A autoria resta demonstrada pela coerência e firmeza dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob contraditório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade. 5. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como o local da apreensão — reconhecido como ponto de tráfico — afastam a alegação defensiva e demonstram a finalidade mercantil, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 6. A valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, baseada apenas na quantidade apreendida (51,3 g de maconha e 5,3 g de crack), mostra-se desproporcional, sendo necessário afastá-la em atenção ao Tema Repetitivo 1.262/STJ. 7. A atenuante da menoridade relativa é reconhecida, pois o réu tinha 20 anos na data dos fatos; contudo, sua aplicação não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e entendimento reafirmado pelo STF no RE 597.270/RS (RG). 8. Mantém-se a redução de 2/3 pelo tráfico privilegiado, redimensionando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com 166 dias-multa no mínimo legal, preservada a substituição por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena. Tese de julgamento: 1. A materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por laudo de constatação provisória elaborado por perito oficial quando apto a produzir o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. 2. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação quando coerentes e não infirmados por outros elementos. 3. A quantidade não expressiva de droga apreendida impede a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, conforme Tema 1.262/STJ. 4. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e da jurisprudência vinculante do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 65, I; STJ Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp 2.003.735/PR (Tema 1.262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 13.08.2025; STF, RE 597.270/RS (RG), j. 2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0501858-46.2018.8.05.0201, em que figuram, como Apelante, MAURÍCIO FERREIRA LEAL, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, redimensionando, DE OFÍCIO, a reprimenda imposta ao Recorrente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo-a por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09